Tribunal: TJPA
Processo: 0801543-33.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801543-33.2022.8.14.0401

APELANTE: CASSIO SILVA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – quatro crimes de
roubo tipificados no art. 157 do
Código Penal, todos cometidos em concurso formal próprio (primeira parte do art. 70 do Código Penal)
–
1) REDUÇÃO DA PENA BASE. ALEGADO
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA). Não configurado
bis in idem.

2) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO.
Conduta delituosa comprovadamente lesionou o patrimônio de quatro vítimas, revelando-se adequada a aplicação da fração no patamar imposto pelo sentenciante, de 1/4 (um quarto), consoante precedentes do STJ.
3)
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP, ANTE A CONFIGURAÇÃO DA
CO-CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE.
Não se admite a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, sequer restou demonstrado ter sido o apelante prejudicado por suas condições sociais.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposto por
CASSIO SILVA DO ROSARIO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática de quatro crimes de roubo tipificados no
art. 157, do Código Penal, todos cometidos em concurso formal próprio (primeira parte do art. 70 do Código Penal),
cominando
a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em regime semiaberto e
50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa requereu redução da pena base ao mínimo legal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
, alegando que as circunstâncias em que o crime ocorreu, fazem parte da própria natureza delitiva.

De igual modo, pugnou a fixação do concurso formal na fração mínima legal.

Por fim, invocou a aplicação da teoria da co-culpabilidade como causa de diminuição da sanção.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta superior instância, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento ao apelo defensivo, no sentido de merecido recálculo da pena base, por entender incorreta a negativação das circunstâncias do crime.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 28 de janeiro 2022, por volta de 16h30min, o denunciado, empunhando um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola, anunciou um assalto no interior de um veículo coletivo que trafegava em frente ao Shopping Castanheira, na BR-316.

Mediante grave ameaça, DARIANA GONÇALVES DA SILVA teve subtraído um celular Samsung Galaxy J4; de ELTON MATOS DOS SANTOS RAMOS foi subtraído um celular LG K4 LTE; de IRINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA foi subtraído um Samsung Galaxy J3, e ÍTALO LIMA FORTE teve subtraído um Iphone 7Plus.

As vítimas relataram à autoridade policial que o denunciado estava bastante nervoso e agressivo, ameaçava atirar em todos e "dava golpes" na pistola.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado relataram que realizavam ronda pela rua localizada na lateral do Shopping Castanheira quando foram abordados por um cidadão, o qual informou que "um ladrão vinha descendo a rua, após roubar algumas pessoas". Os agentes públicos seguiram pela mesma via no sentido da BR-316 e, no caminho, depararam-se com um rapaz que vinha correndo no sentido contrário e quando cruzou com a VTR, jogou uma arma de fogo no chão e continuo correndo, mas caiu logo adiante, oportunidade em que foi abordado e nos bolsos dele foram encontrados quatro aparelhos celulares, os quais foram apreendidos juntamente com a arma, que se tratava de um simulacro. Logo após, quatro vítimas chegaram ao local e apontaram o indivíduo que foi preso como o autor dos roubos.

Perante a autoridade policial, o acusado permaneceu em silêncio.”

Após a instrução,
CASSIO SILVA DO ROSARIO
foi condenado pela prática de quatro crimes de roubo tipificados no
art. 157, do Código Penal, todos cometidos em concurso formal próprio (primeira parte do art. 70 do Código Penal).

No mérito, adianto que não assiste razão a pretensa redução da pena base, sob alegação de que as circunstâncias do crime fazem parte da própria natureza delitiva, sustentando desse modo, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria aplicada no édito condenatório. Explico:

O aresto judicial referente às
circunstâncias do crime
merece, de fato, permanecer valorado de modo negativo, pois plenamente justificada a exasperação da reprimenda basilar diante do cometimento de crime de roubo no interior de transporte coletivo, por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas à prática delitiva.

Para corroborar, colaciono jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
3. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação.
(...)

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

In casu
, incabível o pleito de redução da pena base, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto, dessa forma, mantenho a reprimenda inicial estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Subsidiariamente, pugnou o apelante pela aplicação da
fração mínima de 1/6 (um sexto)

referente à causa de aumento pelo concurso formal de delitos,
tese que não merece amparo
, uma vez que a conduta perpetrada comprovadamente lesionou o patrimônio de 04 (quatro) vítimas, consoante depoimentos colhidos na fase de inquérito, e em juízo.

Assim, revela-se
adequada a aplicação da fração de 1/4 (um quarto)
estipulada pelo magistrado sentenciante, em conformidade com precedentes do STJ. Nesse sentido, jurisprudência:

STJ
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa do apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante definitivo de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 50 (cinquenta)

dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Por fim, não merece êxito a alegação defensiva de pretensa divisão de responsabilidade com a sociedade, por meio da aplicação da Teoria da Co-culpabilidade, ante a alegada vulnerabilidade social em que o apelante se encontrava.

Nesse diapasão, assevero que a referida atenuante genérica, autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Ocorre que, não demonstrada nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, com base na teoria exposta, tampouco a justificar a menor culpabilidade do agente.

Entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da
Teoria da Co-culpabilidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024